Tribunal: TJDFT
Processo: 0035382-80.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO. PAGAR. QUANTIA. CERTA. DÍVIDA. LÍQUIDA. INSTRUMENTO. PARTICULAR. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO.
1. A prescrição no curso do cumprimento de sentença inicia-se decorrido um (1) de suspensão do processo caso o credor não localize o devedor ou bens penhoráveis.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco (5) anos.
3. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não afeta prazos prescricionais encerrados antes de 12 de junho de 2020.
4. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
5. Apelação desprovida.